Tribunal: STF
Processo: HC 214738
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário no Agravo Regimental na Petição nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.420.884/SP até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 788 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.



    3. Inconformada, a defesa protocolou apelação, não provida pelo Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. A defesa interpôs agravo regimental e protocolizou petição requerendo a declaração de extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva. 



    3-A. Em 18/02/2020, a 6ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. Seguiu-se a oposição de embargos de divergência, indeferidos liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Corte Especial do STJ. O título condenatório transitou em julgado em 05/03/2021 (e-doc. 5, p. 327).



    4. Em 30/03/2021, após novo pedido da defesa, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça declarou extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (e-doc. 5, p. 349-352). Inconformada, a assistência de acusação interpôs agravo regimental, ao qual a Corte Especial do STJ deu provimento para afastar o reconhecimento da prescrição. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso extraordinário.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido lapso superior a 3 anos desde a sentença condenatória até o trânsito em julgado da decisão. Sustentam que, mesmo se considerado o acórdão que confirma a sentença como causa interruptiva da prescrição, ela há de ser reconhecida, porquanto, após o julgamento do recurso de apelação — com acórdão publicado em 14/11/2017—, até o trânsito em julgado da condenação ocorrido em 05/03/2021, transcorreu, sem qualquer outra interrupção, prazo suficiente ao reconhecimento do instituto. 



    6. Acrescentam que, mesmo se considerando o entendimento de que a data do trânsito em julgado para a defesa retroagirá à data do término do prazo para a interposição do recurso especial não admitido, operou-se a prescrição executória, pois o referido prazo esgotou-se em novembro de 2017, igualmente mais de três anos antes do trânsito em julgado. Articulam ser a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.



    7. Buscam a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva da pena concretamente aplicada, ou subsidiariamente, pela prescrição da pretensão executória.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator